Tribunal: TJMT
Processo: 1023738-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023738-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA - CPF: 045.238.258-07 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO EM DOBRO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GRATUIDADE MANTIDA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
NÃO REALIZADA. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 1061. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Não havendo provas contundentes da suficiência financeira da parte, é mantida a gratuidade de justiça concedida.

Tendo o autor requerido a realização da
perícia

grafotécnica
oportunamente, ante a alegação de falsificação de sua assinatura, é necessária à lide a realização do procedimento, já que por ela o autor poderá demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1023738-13.2020.8.11.0003 –CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Restituição em Dobro c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO SAFRA S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Condenou, ainda, a demandante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado de cada causa.

A apelante sustenta o cerceamento de defesa diante da necessidade de perícia grafotécnica, pela falsidade documental; a perícia foi deferida e não realizada por ausência do pagamento de honorários periciais pela parte apelada; fundamenta a divergência de assinatura e dados pessoais como falsidade grosseira; no mérito, argumenta a inexistência da contratação e cobrança indevida dos valores; por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não produção de nova prova pericial grafotécnica e o provimento do recurso para reforma da sentença e seja declarada a nulidade e extinção dos débitos referentes ao contrato no 000012087658, início 07/11/2019, no valor de R$ 6.890,13 (seis mil, oitocentos e noventa reais e treze centavos), com parcela no valor de R$ 167,90 (cento e sessenta e sete reais e noventa centavos); condenar o banco recorrido a restituição em dobro dos valores descontados ilicitamente do benefício da recorrente, tudo com juros e correção monetária; Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outro valor que entenda pertinente.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Quanto as preliminares arguidas, a apelante manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Restituição em Dobro c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO SAFRA S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Condenou, ainda, a demandante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado de cada causa.

De início, acerca da impugnação a gratuidade da justiça, não prospera, vez que ao impugnar, a parte apelada não trouxe aos autos provas contundentes da suficiência financeira da apelante, pelo que mantenho a gratuidade de justiça concedida.

Com relação a improcedência dos pedidos, em que se consignou que a parte apelante assinou o contrato juntado aos autos pela parte requerida, é fato que, antes da sentença, a requerente impugnou o contrato e requereu a realização de perícia grafotécnica.

Tendo a parte apelante pleiteado a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação, é necessária a realização do procedimento, para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, para a procedência ou improcedência dos pedidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Repetitivo REsp 1846649 – Tema 1061, determinou que:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. ‘In casu’, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título.”
(TJMT, RAC n. 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PROVA NÃO REALIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.”
(RAC n. 1008011-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022).

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023